Tribunal: TJPA
Processo: 0806114-28.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806114-28.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS FELIX, EVALDO DE ALMEIDA FIDELIS, ANTONIO MARCOS CONCEIÇÃO SANTANA, JOEL PEDRO ALVES, ANIZIO ALVES TEIXEIRA, ANTONIO FAGER G MARQUES, ODILENO RABELO MEIRELES, ADENILTON ALVES DE FREITAS, FRANCISCO PINHO, JORGE NERES, DEMAIS MORADORES DE PALMARES I E II

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – PEDIDO DE REVIGORAMENTO DA LIMINAR DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDÍCIOS DE NOVOS TURBADORES – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, firma-se o mesmo entendimento a quando da apreciação da liminar, segundo o qual a ora agravante não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão agravada, considerando não ter restado demonstrado que a pedido de revigoramento envolvia a mesma causa de pedir e as mesmas partes, a fim de ensejar o deferimento do pleito.

2-O próprio Juízo de 1º grau, ao apreciar a questão, salientou tratar-se de novos fatos, envolvendo outros requeridos, no qual traz menção genérica da participação de um grupo de 20 (vinte) pessoas, tendo a agravante, nesse sentido, não se desincumbido de demonstrar que o fato alegado é decorrente da ação principal e que envolve os mesmos réus.

3-Ora, se existe a possibilidade de turbação ou invasão por pessoas diversas daquelas contra as quais foi proposta a ação, e depois de decorridos mais de dois anos da primeira concessão, torna-se mais provável a ocorrência de nova ameaça ao exercício da posse da agravante, inclusive por pessoas diversas, contra as quais aquela decisão não tem eficácia, devendo a agravada promover outra ação contra esses invasores.

4- Desta feita, restando ausentes os requisitos ensejadores para o deferimento do pedido de revigoramento da liminar, deve ser mantida a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
EDMILSON MOREIRA VERAS JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos de
AÇÃO INIBITÓRIA

(Proc. nº. 0004248-63.2016.8.14.0040)
, indeferiu o pedido de revigoramento de medida liminar de interdito proibitório, tendo como ora agravados
ANTÔNIO MARCOS FELIX E OUTROS.

Alega a agravante ser detentora de direitos minerários, conforme Portaria de Lavra nº. 74.508/74, possuindo dentre seus empreendimentos o Ferro Carajás S11D, o qual inclui além da atividade de lavra, beneficiamento e transporte de minério de ferro, uma ferrovia de 101 KM de extensão, denominada Ramal Ferroviário do Sudoeste do Pará, que conecta o S11D à Estrada de Ferro, dentre outros.

Aduz que em 2016 os agravados invadiram o local de obras do Ramal Ferroviário da empresa agravante, paralisando as obras e ameaçando os empregados e prestadores de serviço terceirizados da VALE S/A, tendo sido ajuizada a ação principal e deferida a medida liminar pleiteada.

Sustenta que os agravados mesmos cientes dos fatos e da decisão liminar, tornaram a invadir a área em 2017, desrespeitando o decisum, fato que fez o Juízo de 1º grau revigorar a liminar, em 31/01/2017.

Alega que mais uma vez os agravados organizaram uma nova movimentação articulada e fizeram interdição da Estrada Faruk Salmen no dia 24/08/2017, e posteriormente, no dia 24/07/2018, interditaram novamente a referida estrada, o que ensejou novo pedido de revigoramento da medida liminar de interdito proibitório, com a decretação de prisão em flagrante dos envolvidos, busca e apreensão dos réus, majoração e execução imediata da multa.

Afirma que o indeferimento do pedido de revigoramento merece ser reformada, posto que os agravados não apenas vêm há anos realizando interdições contra a agravante, como também, vêm desobedecendo decisão judicial por diversas vezes.

Aduz que a análise tardia da questão continuará trazendo grandes prejuízos à recorrente, pois a cada dia que passa, novas interdições são realizadas, sem qualquer punição aos agravados, ressaltando que os atos dos recorridos são corriqueiros e geram inúmeros prejuízos à agravante, em patamar não indenizáveis pelos agravados.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo o pedido de revigoramento e, no mérito, a confirmação da liminar.

Regularmente distribuído (ID Nº. 822423- 07/08/2018), coube a Relatoria do feito a Exma. Desa. Ednea Oliveira Tavares, que por sua vez, julgou-se suspeita para atuar no presente processo (ID Nº. 1193888- 05/12/2018).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 1215074), foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1349638), os agravados refutam todos os argumentos trazidos pela apelante, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua intervenção (ID Nº.1828249).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém ressaltar, por oportuno, que o objeto do presente recurso se circunscreve tão somente ao decisum proferido pelo juízo de 1º grau, isto é, à matéria já analisada por aquele Juízo “a quo”, não sendo permitido, em sede de agravo de instrumento, cuja a via é restrita, analisar matérias ainda não regularmente apreciadas, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu o pedido de revigoramento de medida liminar de interdito proibitório.

Analisando detidamente os autos, firma-se o mesmo entendimento a quando da apreciação da liminar, segundo o qual a ora agravante não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão agravada, considerando não ter restado demonstrado que a pedido de revigoramento envolvia a mesma causa de pedir e as mesmas partes, a fim de ensejar o deferimento do pleito.

O próprio Juízo de 1º grau, ao apreciar a questão, salientou tratar-se de novos fatos, envolvendo outros requeridos, no qual traz menção genérica da participação de um grupo de 20 (vinte) pessoas, tendo a agravante, nesse sentido, não se desincumbido de demonstrar que o fato alegado é decorrente da ação principal e que envolve os mesmos réus.

Ora, se existe a possibilidade de turbação ou invasão por pessoas diversas daquelas contra as quais foi proposta a ação, e depois de decorridos mais de dois anos da primeira concessão, torna-se mais provável a ocorrência de nova ameaça ao exercício da posse da agravante, inclusive por pessoas diversas, contra as quais aquela decisão não tem eficácia, devendo a agravada promover outra ação contra esses invasores.

Ressalta-se que o pedido de revigoramento seria plausível, no caso em comento, se os turbadores já se encontrassem na área, quando do cumprimento da liminar logo após a sua concessão. Porém, o mesmo já não ocorre depois de decorridos tantos anos dessa decisão e em se tratando de pessoas diversas.

Assim sendo, necessário se faz o ajuizamento de nova ação, com a regular comprovação de todos os requisitos descritos no art. 561 do CPC, o que não ocorreu.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REVIGORAMENTO DE LIMINAR NO CURSO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE NOVO ESBULHO - NECESSIDADE DE NOVA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. Descabe o revigoramento de liminar de reintegração de posse no curso da ação, sob o argumento de que outras pessoas, que não os réus, descumpriram a determinação, porque se trata aí de um novo esbulho.
(TJ-MT - AI: 00031588120038110000 3158/2003, Relator: DR. EVANDRO STÁBILE)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REVIGORAMENTO DE LIMINAR - REQUISITOS DO ART. 927, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE NOVO ESBULHO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A ausência de comprovação de novo esbulho obsta, ao menos neste momento, o deferimento do pedido de revigoramento da liminar concedida anteriormente.
(TJ-MT - AI: 01210970420118110000 121097/2011, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/04/2012, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2012)

Desta feita, restando ausentes os requisitos ensejadores para o deferimento do pedido de revigoramento da liminar, deve ser mantida a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 03/07/2020